Tribunal: STF
Processo: RE 965181
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão por morte. Revisão. Prazo decadencial. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 1.013.583/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional versada nesse feito, relativa ao “termo inicial do prazo decadencial para a revisão de benefício de pensão por morte derivado de outro benefício previdenciário”.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.